Tribunal: TJSP
Processo: 1105193-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobranças de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e parcela premiável – Pretensão de reconhecimento da abusividade das cobranças – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse processual da autora – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não prevê a cobrança dos referidos encargos – RECURSO NÃO CONHECIDO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobranças de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e parcela premiável – Pretensão de reconhecimento da abusividade das cobranças – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse processual da autora – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não prevê a cobrança dos referidos encargos – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Multa moratória – Pretensão de limitação da multa a 2% do valor do saldo inadimplido – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse processual da autora – Hipótese em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Sentença que julgou improcedente o pedido da requerente – Insurgência da autora – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que os instrumentos firmados entre as partes não demonstram que a autor não teve a liberdade de escolher a seguradora – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1105193-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSILDA FERREIRA DA SILVA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento à parte conhecida do recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
Voto no 27.871
Apelação Cível no 1105193-17.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 29a Vara Cível
Apelante: Rosilda Ferreira da Silva Fernandes
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Laura de Mattos Almeida
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobranças de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e
parcela premiável
Pretensão de reconhecimento da
abusividade das cobranças Impossibilidade de conhecimento
do recurso Ausência de interesse processual da autora
Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não prevê
a cobrança dos referidos encargos
RECURSO NÃO
CONHECIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Multa
moratória Pretensão de limitação da multa a 2% do valor do
saldo inadimplido
Impossibilidade de conhecimento do
recurso Ausência de interesse processual da autora Hipótese
em que o contrato entabulado entre as partes já prevê que, em
caso de mora, incidirá multa moratória de 2% do saldo devedor
RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Capitalização de juros Ausência de ilegalidade Hipótese em
que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa
pactuação a esse respeito, o que é permitido Aplicação das
súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de cadastro É lícita a cobrança de tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira
Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.251.331/RS) RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira
Autora que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança

Sentença que julgou improcedente o pedido da requerente
Insurgência da autora Descabimento O consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada Orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos
(REsp no 1.639.320/SP) Hipótese em que os instrumentos
firmados entre as partes não demonstram que a autor não teve a
liberdade de escolher a seguradora
RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato de
financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de
antecipação de tutela jurisdicional”, ajuizada por ROSILDA FERREIRA DA
SILVA FERNANDES contra OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora,
condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios em favor do patrono da ré, fixados em 10% do valor
da causa (fls. 131/135).
Recorre a autora. Pugna pela total procedência da ação.
Afirma que o D. Juízo a quo não analisou todos os pedidos formulados na
exordial. Aduz que ajuizou ação revisional a fim de analisar todas as cláusulas
do contrato entabulado com a instituição financeira. Argumenta que “a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
cadastro, registro do contrato e parcela premiável, têm como função precípua
obter proveitos econômicos sob o desconhecimento do consumidor que, por
não ter conhecimento técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás
dos valores cobrados.” (fl. 140). Sustenta que os serviços remunerados pelas
tarifas são de interesse exclusivo do banco, razão pela qual devem ser por ele
suportados. Acrescenta que a instituição financeira já é remunerada pelos
juros contratuais. Destaca, ainda, que os serviços não são previamente
informados ao consumidor e que os valores cobrados têm por finalidade elevar
o custo efetivo do contrato. Argumenta que a instituição financeira não juntou
aos autos nenhum laudo de avaliação que comprovasse a realização do
serviço. Menciona que não há possibilidade de escolha da seguradora
contratada. Aduz ser ilegal a cobrança de juros capitalizados e que a multa
moratória deve ser limitada a 2% do saldo devedor. Por fim, defende que o IOF
adicional é “visivelmente um caso de 'bis in idem' tributário, pois o mesmo ente
tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador,
mais de uma vez” (fl. 143).
Recurso recebido e contrariado (fls. 147/159).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, registre-se que o recurso pode ser conhecido
apenas em parte.
Com efeito, o exame do contrato celebrado entre as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
evidencia que sequer há previsão de cobrança a título de registro de contrato,
tampouco de tarifa de avaliação de bem e de parcela premiável.
Assim, é patente a falta de interesse processual da autora
quanto ao pedido de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que
supostamente estipulam tais cobranças.
Igualmente, a autora carece de interesse processual
quanto à pretensão de limitar a cobrança da multa moratória a 2% do saldo
inadimplido. Isso porque a cláusula 9 do instrumento celebrado entre as partes
já estipula que este é o patamar da multa (fl. 30).
Superadas estas questões, a pretensão da autora não
merece acolhida.
Com efeito, não há óbice à capitalização de juros no
contrato celebrado entre as partes.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na
hipótese,
a
cláusula
1
do
contrato
prevê
expressamente a cobrança de juros capitalizados (fl. 29).
Não bastasse isso, o referido instrumento evidencia que a
taxa de juros anual (68,23%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(4,43%), o que é suficiente para autorizar cobrança de juros capitalizados.
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Quanto ao pedido de afastamento da cobrança de tarifa de
cadastro, o recurso da autora não merece melhor sorte.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento acerca da possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro ao
julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor
e
a
instituição
financeira"
(REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/08/2013,
DJe
24/10/2013, grifo nosso).
Portanto, na hipótese, considerando que a autora sequer
alegou já manter relação jurídica com a ré, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
De igual modo, não há que se falar em abusividade na
cobrança de IOF pela instituição financeira.
Com efeito, a cobrança do referido tributo não decorre de
opção contratual, mas sim de imposição legal.
Criado pela Lei no 8.894/1994 e regulamentado pelo
Decreto Federal no 6.306/2007, incide nas operações de crédito realizadas por
instituições financeiras (artigo 1o, inciso I, alínea a), sobre o montante
disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os juros (artigo 64,
inciso I, do Código Tributário Nacional), com alíquotas próprias previstas na lei,
definido o tomador do crédito como contribuinte do tributo (artigo 4o).
A instituição financeira, no caso, figura apenas como
agente tributário responsável pela cobrança. Assim, a lei lhe atribui a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
relação tributária (artigo 5o, inciso I, do Decreto no 6.306/2007), devendo
repassá-lo à Receita Federal.
Acrescente-se que não há óbice à inclusão do IOF no
montante total a ser financiado, desde que as partes tenham assim pactuado.
Na hipótese, não há nos autos indício algum de que tal
forma de contratação foi imposta pela instituição financeira.
Portanto, a exigibilidade do IOF há de ser mantida.
Por fim, é lícita a cobrança de seguro de proteção
financeira pela ré.
Quanto a esta cobrança, ao julgar o Recurso Especial no
1.639.259/SP, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
(...)
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
(...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o exame dos documentos juntados aos autos
pela ré não permite concluir que não foi dada à autora a liberdade de contratar
com outra seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira.
De fato, além de o contrato indicar ser facultativa a
contratação do seguro (item C.5, fl. 29), o instrumento de adesão firmado
separadamente pela requerente não contém elementos que permitam inferir a
obrigatoriedade da escolha da seguradora contratada (fl. 84).
Em caso semelhante, confira-se julgado desta 11a Câmara
de Direito Privado:
"AÇÃO
REVISIONAL

Sentença
de
improcedência Alegação do autor de que a taxa de juros
remuneratórios efetivamente aplicada seria superior àquela
contratada Perícia anexada à exordial que não demonstra
que a taxa aplicada seria de 3,93% a.m., e não 3,33% a.m.
Contrato, ademais, que prevê expressamente o valor de
parcelas fixas Legalidade da tarifa de cadastro - Seguro
prestamista, que não configurou, in casu, venda casada
Legalidade
Resp. n. 1.639.259/SP Contratação de
serviço de assistência 24 horas por termo apartado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1105193-17.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 27.871
Legalidade - Sentença mantida Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, observada a gratuidade
processual
concedida"
(TJSP;
Apelação
Cível
1003440-35.2019.8.26.0191; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do
Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020, grifo
nosso).
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à parte
conhecida do recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
advocatícios sucumbenciais devidos pela autora, pelo trabalho adicional
realizado em segundo grau, para 20% do valor da causa, observando-se o
disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Renato Rangel Desinano
Relator